Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE AMBOS. MESMO CAUSÍDICO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REVELIA. OCORRÊNCIA. EFEITOS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. NÃO AFASTAMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO.
1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 1o do art. 239 do CPC/15, a citação pode ser suprida com o comparecimento espontâneo do réu ao processo, data a partir da qual passa a fluir o prazo para apresentação de defesa.
2. Na hipótese, constata-se que, após determinada a citação dos Réus, a Demandada não somente juntou procuração, assinada pelo segundo Apelante, como também requereu a concessão de prazo para juntada de procuração referente ao sócio-administrador da sociedade empresária.
3. Merece destaque o fato de que o preposto nomeado para representar a primeira Apelada na sessão de conciliação virtual foi designado pelo segundo Apelante para essa finalidade, ao passo em que a Advogada da Pessoa Jurídica presente ao ato faz parte da procuração outorgada pelo segundo Recorrente.
4. Nesse contexto, tem-se, de maneira inequívoca, a ciência de todos, pessoas natural e jurídica, em relação à demanda de conhecimento na data em que compareceram aos autos. Considerando a inércia dos Apelantes, ao deixar transcorrer o prazo sem apresentação de defesa, correta a r. decisão que decretou a revelia dos Demandados.
5. Registre-se que, apesar de a Pessoa Jurídica haver sido representada na sessão de audiência virtual pelo mesmo causídico do segundo Apelante, não houve, na oportunidade, a alegação da tese de nulidade por ausência de citação, a qual ocorreu apenas após a decretação da revelia, em flagrante violação ao princípio da proibição de comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza.
6. Pelas mesmas razões, a data de comparecimento espontâneo do segundo Apelante nos autos deve prevalecer como o termo a quo para a incidência dos juros de mora.
7. A revelia tem como efeito imediato a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo Autor (art. 344 do CPC/15). Essa consequência, contudo, é mitigada nas hipóteses do art. 345 do CPC/15.
8. Inexistindo direitos indisponíveis em litígio, tampouco demonstrada a ausência de verossimilhança ou contradição nas provas colacionadas pela parte autora, prevalece a presunção de veracidade dos fatos que ensejaram as pretensões formuladas pelo Autor, não havendo que falar em reforma da sentença.
9. Diante da procedência de apenas um pedido inicial, verifica-se a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de que esses sejam repartidos de forma proporcional, consoante o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.